Tribunal: TJDFT
Processo: 0706394-09.2025.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0706394-09.2025.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASA RECUPERA SERVICOS DE COBRANCA LTDA APELADO: DIEGO CARDOSO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo e antecipação de tutela formulados por Asa Recupera Serviços de Cobrança Ltda em sede de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que indeferiu liminarmente a petição inicial e, por conseguinte, declarou extinto o processo sem exame do mérito, nos termos dos arts. 321, p.u., 330, IV, e 485, I, todos do CPC, sem a condenação de custas e honorários. A apelante preliminarmente informa que não recolheu o preparo tendo em vista que a concessão de gratuidade de justiça é objeto do recurso. Alega que a petição inicial foi devidamente instruída com documentos hábeis à demonstração da legitimidade ativa e da existência do crédito, destacando que o pedido de gratuidade de justiça foi formulado desde o início da demanda, o que afastaria a exigência de recolhimento das custas processuais. Argumenta que a empresa encontra-se em fase inicial de estruturação, sem faturamento, e que a negativa da gratuidade inviabiliza o acesso à jurisdição, em afronta ao princípio constitucional do acesso à justiça, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Sustenta que não há qualquer contradição nos documentos juntados aos autos, esclarecendo que Adriano Santos de Almeida figura apenas como representante legal da pessoa jurídica, conforme previsto no contrato social e no instrumento de cessão de crédito, sendo regular a legitimidade ativa da apelante. A apelante alega, ainda, que o juízo de origem incorreu em excesso de formalismo ao extinguir o processo sem conceder prazo para emenda da petição inicial, contrariando o disposto no art. 321 do CPC, que impõe ao magistrado a concessão de prazo para correção de vícios formais. Argumenta que a manutenção da sentença recorrida acarreta risco de dano grave e de difícil reparação, razão pela qual requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou, subsidiariamente, a antecipação da tutela recursal, nos termos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC. Ao final, requer o recebimento do recurso de apelação com efeitos devolutivo e suspensivo, a concessão da gratuidade de justiça e a reforma da sentença para permitir o prosseguimento da execução sem o recolhimento das custas processuais. Passa-se à decisão. Inicialmente, importa esclarecer que, conforme o § 1o do art. 1.012 do CPC, a apelação não possui efeito suspensivo ope legis apenas nas hipóteses expressamente previstas em seus incisos. Nesses casos, o dispositivo determina que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Desse modo, torna-se evidente que somente é necessário requerer a concessão de efeito suspensivo quando a sentença enquadrar-se em uma das hipóteses descritas no § 1o do art. 1.012 do CPC. Caso contrário, aplica-se a regra geral estabelecida no caput do referido dispositivo legal, segundo a qual a apelação possui efeito suspensivo ope legis. Assim, em situações regidas pela regra geral, não há necessidade de requerimento por parte do apelante nem de decisão judicial sobre o tema. No caso em questão, a sentença apelada extinguiu o processo sem julgamento de mérito devido ao indeferimento liminar da petição inicial. Observa-se que tal sentença não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do § 1o do art. 1.012 do CPC. Dessa forma, aplica-se a regra geral do caput do art. 1.012 do CPC, assegurando que a apelação seja processada com efeito suspensivo ope legis. Portanto, é desnecessário requerer ou decidir a respeito da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Por essa razão, não há qualquer providência a ser tomada em relação ao pedido de efeito suspensivo na apelação interposta. Quanto ao pedido de antecipação de tutela, o art. 299, parágrafo único c/c art. 932, inciso II, do CPC, atribui ao relator, competente para apreciar o mérito, a incumbência de analisar o pedido de tutela provisória nos recursos. Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão de tutela de urgência em grau recursal exige-se os requisitos: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O apelante requer a antecipação de tutela para que lhe seja concedida liminarmente a gratuidade de justiça, sob “risco evidente de prejuízo grave para o Apelante”. Em sede de análise preliminar, própria desta fase procedimental, verifica-se que não se afigura atendido o requisito da probabilidade do direito (art. 300, caput, do CPC) para a concessão do da tutela antecipada recursal, notadamente em razão de indícios de preclusão consumativa quanto à discussão acerca do benefício de gratuidade de justiça. Em decisão interlocutória anterior (ID no 245530299), o juízo de origem indeferiu fundamentadamente o referido pedido e estabeleceu comandos expressos a serem atendidos pela parte, sem que houvesse a interposição de agravo de instrumento, recurso próprio para impugnar a referida decisão (art. 1.015, inciso V, do CPC). Essa ausência, a princípio, caracteriza preclusão, impedindo que a questão seja reanalisada nesta instância. Tal circunstância inviabiliza o reconhecimento, ainda que de forma inicial, de uma probabilidade concreta para suspender os efeitos da sentença recorrida neste momento processual. Por fim, mostra-se prejudicada a análise quanto ao requisito atinente ao perigo de dano irreparável, haja vista a ausência da probabilidade do direito Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela postulada. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, voltem os autos conclusos para o julgamento do mérito do apelo. Brasília, DF, em 20 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator